Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702491-78.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA SERAFIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. VERBAS RECEBIDAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RESP REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ DO RECEPTOR DOS VALORES. PRESUNÇÃO AFASTADA. IMPORTES FACILMENTE IDENTIFICADOS COMO INDEVIDOS. DISCRIMINAÇÃO PORMENORIZADA EM CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o julgamento do Resp Repetitivo 1.769.209/AL (Tema 1.009), proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os efeitos nele definidos somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação de seu acórdão, a qual se operou em 20/05/2021. 2. Em casos de recebimento a maior de verbas administrativas, quando for patente o cunho indevido dos valores, o beneficiário, para se eximir da devolução ao Erário, deve comprovar inequivocamente sua boa-fé objetiva, ainda que se trate de erro da Administração. 3. O recebimento incorreto pelo servidor público de verbas usuais decorrentes claramente do efetivo exercício da função, tais como vencimentos, gratificações e indenizações, as quais vem, inclusive, discriminadas pormenorizadamente no contracheque do servidor, não pode ser alegado como auferido de boa-fé, mormente porque se consubstanciam em importes notadamente percebidos indevidamente. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 876 do Código Civil, porque não pode ser obrigado a devolver valores recebidos de boa-fé logo após seu pedido de exoneração, principalmente em virtude da demora da administração em publicar o ato de desligamento. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio na mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT, STM e do STF, inclusive em sede de mandado de segurança. Defende a aplicação da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.769.209/AL (Tema 1.009) do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a presunção da boa-fé objetiva impede a devolução dos importes recebidos. Arremata afirmando que a Lei 8.112/1990 é inaplicável ao caso, tendo em vista que se trata de servidor público do DF regido pela Lei Complementar 840/2011. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Rafael Martins, OAB/DF 19.274. Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 876 do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 29735965 – Pág. 7 acerca do tema em debate, verbis: Isso porque o réu/apelante, em 20/04/2016, requereu, junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sua exoneração, a ser contada a partir de 22/04/2016 (ID 28534592 – p.3). E, após os trâmites regulares e legais do Estado para a conclusão da vacância do cargo, percebeu-se que o servidor havia recebido equivocadamente alguns importes como: “vencimento, grat. Ac. Bas., grat. Mov, adicional de tempo de serviço, gratificação de titulação, GCET – LEI 2339/9, adicional de insalubridade, auxílio alimentação, referentes ao mês de maio de 2016, 30 dias não trabalhados no mês de abril/2016, gratificação natalícia, 11h descontadas no mês de abril de 2016, férias/2016 e adicional de férias/2016” (ID 28534592 – p. 19). Infere-se, assim, que se referem a verbas usuais, decorrentes do efetivo exercício da função, recebidas pelo servidor público, tanto mensalmente quanto de forma anual (por exemplo, férias e gratificação natalícia), as quais vem discriminada pormenorizadamente no contracheque do servidor. Aliás, ainda que se negue acesso a tal documento, não se mostra razoável que o servidor, que já não mais exercia as atribuições decorrentes do cargo público ante o pedido exoneratório, ao receber os mencionados valores em maio de 2016, alegue dificuldade em obtê-lo ou mesmo discernir se tais parcelas eram realmente devidas. Ora, o simples fato de auferir valores atinentes ao próprio vencimento, gratificações, adicional de insalubridade e auxílio-alimentação referentes à período que sequer tenha laborado, por si só, já se mostra suficiente para afastar a boa-fé do receptor dos valores, já que são importes facilmente identificados como indevidos. Acresce-se, ainda, que mesmo com o processo administrativo em curso no período de maio/2016 até a publicação de sua exoneração (agosto/2019), o servidor negou-se a devolver as verbas. Neste viés, conquanto tenha havido erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, a circunstância presente nos autos, onde se afastou a presunção de boa-fé do réu/apelante, enseja a obrigatoriedade da restituição do que foi recebido de forma indevida, em estrita obediência ao artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/90, ainda que o beneficiário não tenha influenciado diretamente para o erro no depósito dos valores. Por fim, pontua-se que a conclusão exposta na r. sentença, que, repita-se, rechaçou a boa-fé objetiva do réu/apelante, sequer contraria a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal que, exige, dentre outros requisitos, o próprio recebimento de boa-fé das quantias que não eram devidas. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a aludida barreira é também aplicável ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). Em relação à suscitada divergência interpretativa, também devem incidir as seguintes barreiras: a) utilização de acórdão proveniente de mandado de segurança (AgRg no AREsp 1924181/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 27/10/2021); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Também não deve transitar a questão de inaplicabilidade da Lei 8.112/1990 a servidor público do DF regido pela Lei Complementar 840/2011, pois: a) a ausência de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no AREsp 1490191/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/9/2021); b) sendo as referidas leis de aplicação restrita ao DF, aplica-se o óbice contido no enunciado 280 da Súmula do STF (REsp 1260061/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 21/9/2011). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rafael Martins, OAB/DF 19.274. No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015